Tribunal: TJES
Processo: 5012692-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012692-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIS PAGUNG RIBEIRO 13106359781

AGRAVADO: HERA FERTILIZANTES LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
FASE DE CONHECIMENTO
–
COMPRA E VENDA DE ADUBO – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – PRETENSO BLOQUEIO DE ATIVOS DAS PARTES REQUERIDAS
–
MEDIDA EXCEPCIONAL
–
DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA – PRUDÊNCIA DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
–
ACOLHIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A agravante comprova a realização de transferência no importe de R$40.180,00 (quarenta mil e cento e oitenta reais) na conta bancária de titularidade da empresa
HERA FERTILIZANTES LTDA.
, relativa a compra de adubo. As tratativas acostadas ao presente instrumento indicam, outrossim, que a mercadoria não foi entregue à autora.

2
.
Embora evidenciada a probabilidade do direito, não se identifica, neste momento processual, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos à concessão da tutela de urgência, tendo em vista que não consta dos autos nenhum indicativo de dilapidação patrimonial ou má-fé na gestão da empresa requerida capaz de justificar a medida excepcional de bloqueio de ativos ainda na fase de conhecimento.

3.
Antes da determinação de eventuais medidas constritivas, revela-se prudente a formação do contraditório, conforme orientação assentada pela jurisprudência pátria

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
LAIS PAGUNG RIBEIRO – (PANSFERTIL)
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas (Id nº 32000994, dos autos de origem), que, nos autos da “ação de restituição de indébito c/c reparação de danos” ajuizada pela recorrente, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a formação do contraditório.

Em suas razões recursais, aduz em suma, que:
(I)
“há necessidade do deferimento da tutela de urgência, com vistas a imposição de restrição de transferência nos veículos de propriedade dos requeridos, ora agravados, bem com o de bloqueio de valores suficientes a satisfação da presente ação, se fazem necessárias. Essa necessidade se justifica pelas provas e fatos relatados, em que os requeridos não demonstram interesse em ressarcir a autora, ora agravante o valor pagado para a entrega da mercadoria, que não foi cumprido pelos agravados”;
(II)
“não havendo o deferimento da medida de urgência certamente perderia a ação o seu objeto, mormente, comprovada a má-fé e a falta de interesse dos agravados no ressarcimento do valor que lhes fora adiantado na compra das mercadorias em questão.”

Na instância originária,
LAIS PAGUNG RIBEIRO – (PANSFERTIL)
ajuizou ação de restituição de indébito narrando que adquiriu 14 (catorze) toneladas de adubo junto à requerida
HERA FERTILIZANTES LTDA.
, empresa individual representada por
MATHEUS DE OLIVEIRA MOURA
, pelo valor de R$40.180,00 (quarenta mil e cento e oitenta reais), com pagamento realizado via PIX em 05/07/2023.

Sustenta, todavia, que a mercadoria jamais lhe foi entregue, tampouco o pagamento restituído, o que ensejou a propositura da ação originária.

A agravante comprova a realização de transferência no importe de R$40.180,00 (quarenta mil e cento e oitenta reais) na conta bancária de titularidade da empresa
HERA FERTILIZANTES LTDA.
(evento nº 6407194), relativa a compra de adubo, conforme orçamento acostado no evento nº 6407193.

As tratativas acostadas ao presente instrumento indicam, outrossim, que a mercadoria não foi entregue à autora.

No entanto, embora evidenciada a probabilidade do direito, não se identifica, neste momento processual, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos à concessão da tutela de urgência, tendo em vista que não consta dos autos nenhum indicativo de dilapidação patrimonial ou má-fé na gestão da empresa requerida capaz de justificar a medida excepcional de bloqueio de ativos ainda na fase de conhecimento.

Assim, antes da determinação de eventuais medidas constritivas, revela-se prudente a formação do contraditório, conforme orientação assentada pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Inconformismo do Autor. Requer o bloqueio de ativos financeiros das contas das Empresas Executadas. Não acolhimento. Penhora de ativos financeiros é medida excepcional. Necessidade de se analisar a questão de forma mais aprofundada sob a luz do contraditório. Diligências que foram deferidas se mostram suficientes para o propósito perseguido no presente Recurso. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2253887-75.2023.8.26.0000; Ac. 17782464; Marília; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 12/04/2024; DJESP 16/04/2024; Pág. 1463)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES DA AGRAVADA ATÉ O JULGAMENTO DO FEITO. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. Art. 300, CPC. Ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretensão para bloqueio de valores para pagamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) envolvendo débitos fiscais de imóvel comum das partes. Medida grave e com o condão de onerar a subsistência da agravada. Inexistência de elementos concretos de eventual inadimplemento da agravada quanto aos encargos de sua responsabilidade sobre o bem. Pleito que constitui parte do mérito da demanda de origem. Necessidade de instrução processual e oportunização de contraditório. Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP; AI 2047996-23.2024.8.26.0000; Ac. 17768863; Ribeirão Preto; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 09/04/2024; DJESP 12/04/2024; Pág. 1416)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO VALOR SUPOSTAMENTE DESCUMPRIDO. ALEGADO DÉBITO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO AINDA EM FASE DE CONHECIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em cognição sumária, não se revela possível determinar a indisponibilidade do patrimônio, sem elementos mínimos que indiquem a necessidade excepcional de constrição de bens antes mesmo de ser realizada a citação da parte Agravada, o que violaria o devido processo legal e o contraditório. 2. Revela-se temerário, pois, o deferimento das medidas de bloqueio e de indisponibilidade de bem sem a demonstração de conduta que implique esvaziamento patrimonial da Agravada. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5013117-71.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 01/04/2024; Publ. 11/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)